Tribunal: TCU
Processo: 019.358/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9893/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensão militar instituída por Vitor Pacífico da Conceição (alteração e reversão de pensão instituída pelo mesmo militar) em favor de Delba dos Santos Carvalho, Delfina Silva da Conceição, Jacimara da Conceição Martins, Jacirema Pereira da Conceição e Jacirene Pereira da Conceição, no caso do ato de alteração, e Deijaci de Nazare da Silva Conceição, Delba dos Santos Carvalho, Jacimara da Conceição Martins, Jacirema Pereira da Conceição e Jacirene Pereira da Conceição, no ato de reversão, emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade Instrutora identificou como irregularidade o fato dela perceber proventos com base na elevação do grau hierárquico (Segundo Tenente) por incapacidade definitiva do militar/instituidor, que era ocupante na ativa do posto de Segundo Sargento e foi reformado inicialmente por limite de idade de permanência na reserva com proventos com base no soldo de Primeiro Sargento, sem preenchimento dos requisitos legais; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar Vitor Pacífico da Conceição; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e/ou que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-Primeira Câmara e 7.403/2021-TCU-Segunda Câmara, dentre outros); considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando a perda de objeto da pensão militar em relação à beneficiária Delfina Silva da Conceição em decorrência do seu óbito; considerando que as beneficiárias fazem jus a proventos com base no posto de Primeiro Sargento e não de Segundo Tenente; considerando que os atos em exame deram entrada no TCU em 10/06/2020, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando a presunção de boa-fé das interessadas; considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro dos atos concessórios. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegais os atos de concessão de pensão militar instituído por Vitor Pacífico da Conceição em favor de Delba dos Santos Carvalho, Delfina Silva da Conceição, Jacimara da Conceição Martins, Jacirema Pereira da Conceição e Jacirene Pereira da Conceição, no caso do ato de alteração, e Deijaci de Nazare da Silva Conceição, Delba dos Santos Carvalho, Jacimara da Conceição Martins, Jacirema Pereira da Conceição e Jacirene Pereira da Conceição, no caso do ato de reversão, recusando os respectivos registros; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 019.358/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Deijaci de Nazare da Silva Conceicao (XXX.266.882-XX); Delba dos Santos Carvalho (XXX.385.862-XX); Delfina Silva da Conceicao (XXX.369.722-XX); Jacimara da Conceicao Martins (XXX.757.872-XX); Jacirema Pereira da Conceicao (XXX.856.282-XX); Jacirene Pereira da Conceicao (XXX.775.522-XX); 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de pensão militar das interessadas, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.